Tribunal: TJES
Processo: 0024869-20.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024869-20.2019.8.08.0048

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: ROGERIO VASSALO BOTECHIA e outros (3)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. CERTIDÃO DE ENDEREÇO OFICIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA IMPROCEDENTE.

1.
O direito a obtenção de certidões em repartições públicas encontra-se garantido na Constituição Federal.

2.
Comprovado o endereço do imóvel através da ficha cadastral e boleto de cobrança de IPTU, incabível à Municipalidade alegar endereço diverso.

3.
A negativa de emissão de certidão de endereço oficial do imóvel, localizado na esquina, não subsiste quando o próprio órgão público em sua base de dados mantém o endereço descrito pelo proprietário.

4.
No que concerne à condenação em custas processuais, tem-se que, diversamente do que ocorre nas executórias fiscais (Lei nº 6.830/80), ao caso em tela se aplica o disposto no art. 20 da Lei Estadual nº 9.974/2013, que não exime os Municípios do recolhimento das custas processuais.

5.
A teor do Tema 1076, do STJ, é cabível o arbitramento dos honorários por equidade quando o proveito econômico for inestimável e o valor da causa é muito baixo (R$ 1.000,00).

6
.
Recurso conhecido e improvido. Remessa necessária improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, e julgar improcedente a remessa necessária, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0024869-20.2019.8.08.0048

APELANTE:

MUNICÍPIO DE SERRA

APELADOS:
ROGÉRIO VASSALO BOTECHIA E OUTROS

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Consoante relatado, trata-se de remessa necessária e apelo voluntário interposto por
MUNICÍPIO DE SERRA
,
em face a sentença de fls. 88/90v (pág. 175/180) que julgou procedente o pedido inicial para determinar ao Município apelante a expedição de certidão de endereço oficial do imóvel descrito na inicial, de propriedade dos apelados, além de custas e honorários advocatícios no
quantum
de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

A
ação de origem diz respeito ao pedido de expedição de certidão de endereço oficial do imóvel localizado na Rua Professor Leal, 129, Lote 4, Quadra 8, Castelândia, Serra/ES, CEP 29.172-645,
ante o indeferimento na esfera administrativa.

N
as suas razões, fls. 93/
98
(pág. 185/
195
), o
Município
defende a reforma da sentença, vez que o lote indicado estava divergente do loteamento aprovado e registrado no Cartório de Registro Geral de Imóveis,
vez que a testada do lote deveria ser voltada para a Rua Wilson César Nascimento Filho (Rua B), e não a Rua Professor Leal, 129, Lote 4, Quadra 8, Castelândia, Serra/ES.

Defende ainda a
necessidade de regularização da planta para averbação do RGI, utilizando o procedimento do art. 212 e 2013 da Lei de Registros Públicos (Lei 6.015/73).

Não houve apresentação de contrarrazões.

P
ois bem.

A Constituição Federal garante à obtenção de certidões em repartições públicas para a “defesa de direitos e esclarecimentos de situações de interesse pessoal” (art. 5º, inc. XXXIII) e o direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo imprescindível à segurança da sociedade e do Estado (artigo 5º, inc. XXXIV).

A Lei 9.051/95, regulamentando o direito a certidões, prevê que o interessado faça constar a finalidade da certidão e as razões do pedido.

No caso dos autos, os autores/apelados necessitam da certidão para fins de regularização do imóvel junto ao Cartório de Registro.

Em que pese o Município apelante defenda a necessidade de regularização fundiária, vez que a testada do lote seria a rua transversal – por se trata de lote na esquina, os documentos oficiais, como o cadastro imobiliário para fins de lançamento do IPTU, traz como logradouro o declinado na inicial (fls. 52/54).

Dessa forma, à luz dos princípios da legalidade, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade e eficiência, constantes no art. 2º da Lei nº 9.784/99 e no art. 37,
caput
, da Constituição Federal, e do princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, os requerimentos administrativos, nos quais se incluem a obtenção de certidão para defesa de direitos, devem ser analisados em tempo razoável, caso não haja prazo fixado em lei ou pela autoridade competente
1
.

Portanto, a despeito dos relevantes fundamentos jurídicos invocados pelo Município, tenho por acertada a sentença que julgou procedente a pretensão autoral, a qual impôs a obrigação para que fosse emitida a certidão de endereço do imóvel.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, a fim de manter a r. sentença.

Em
remessa necessária
, tenho por analisar a condenação do Município requerido no pagamento das
custas
e
honorários sucumbenciais
.

Quanto às custas
, observo que não é hipótese de isenção do pagamento, vez que não trata-se de execução fiscal, na forma do artigo 39, da Lei de Execuções Fiscais.

Outrossim, aplica-se
in casu
o disposto no artigo 20 da Lei Estadual nº 9.974/2013, vejamos:

Art. 20.
São dispensados do pagamento de custas processuais:

I - os atos, processos ou procedimentos referentes a crianças e adolescentes, quando sujeitos à tramitação na Vara da Infância e Juventude;

II - o Ministério Público nos atos de ofício;

III - os impetrantes de habeas corpus e habeas data;

IV - a ação direta de inconstitucionalidade;

V -
O Estado do Espírito Santo, suas Autarquias, Fundações Públicas e Agências Reguladoras
;

VI - os embargos de declaração;

VII - os atos considerados necessários ao exercício da cidadania, referentes à capacitação do cidadão ao exercício da soberania popular e ao alistamento militar;

VIII - o agravo retido;

IX - a exceção de pré-executividade;

X - os embargos declaratórios;

XI - o agravo de instrumento em recurso especial e em recurso extraordinário;

XII - o requerente na ação civil pública e na ação civil pública de improbidade administrativa; na ação popular; no mandado de segurança e no mandado de injunção, quando coletivos; ou em qualquer outra ação coletiva.

Consoante o texto legal não elenca o Município no rol dos dispensados do pagamento das custas processuais, a condenação do requerido é medida inafastável.

Por fim,
quanto aos honorários
, considerando o entendimento sedimentado no Tema 1076, pelo STJ, o caso dos autos admite o arbitramento dos honorários por equidade já que o proveito econômico é inestimável e o valor da causa é muito baixo (R$ 1.000,00).

Portanto, julgo improcedente a
remessa necessária, mantendo a r. sentença.

C
ONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e
nego-lhe provimento
; como consequência, majoro os honorários sucumbenciais para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Julgou improcedente e remessa necessária.

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1

MS 19.890/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/08/2013, DJe 23/08/2013, STJ.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.